Tribunal: TJSP
Processo: 1038030-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente de Trabalho – Lesão por esforço repetitivo em joelho direito – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida.

Rejeito a preliminar, dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento aos apelos das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038030-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CÍCERO JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar, deram provimento em parte ao recurso oficial e negaram provimento aos
apelos das partes.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1038030-64.2019
APELANTES:
Cícero José da Silva e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.656
Acidente de Trabalho Lesão por esforço repetitivo
em joelho direito
Incapacidade laborativa e nexo
causal comprovados
Auxílio acidente devido

Sentença mantida.
Rejeito a preliminar, dou provimento parcial ao
recurso oficial e nego provimento aos apelos das
partes.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação de ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 120/123 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de
auxílio acidente de 50%, a partir da juntada do laudo médico oficial aos
autos, e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório coligido, entendeu que tanto o nexo causal
quanto a incapacidade laborativa restaram comprovados, em relação à
queixa de lesão por esforços repetitivos em membro inferior direito
(joelho), decorrente do exercício da atividade profissional habitual (coletor
de lixo).
O autor, em seu apelo, argui, preliminarmente,
cerceamento de defesa, pois o juiz de primeiro grau não deferiu o retorno
dos autos ao perito judicial, para que o mesmo esclarecesse questões
complementares, relativas ao início da incapacidade e possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
3
reconhecimento da aposentadoria por invalidez. Busca, alternativamente,
a fixação do termo inicial na data da ressonância magnética, exame que
diagnosticou a lesão no joelho direito. Por fim, insiste na tese de que as
alterações clínicas constatadas, somadas às suas condições pessoais
(idade e pouca instrução), autorizam a concessão de aposentadoria por
invalidez (fls. 128/131).
O INSS, por sua vez, alega não comprovação do
nexo, pois ausente a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho,
bem como sustenta inexistência de incapacidade laborativa, consoante
os leves achados do exame físico. Pede o provimento do seu recurso,
julgando-se o pedido improcedente (fls. 134/139).
Contrarrazões apenas do autor, às fls. 146/154.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Preliminarmente, respeitada a convicção do juiz
de primeiro grau, considero interposto o recurso oficial, por força do
disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como da Súmula no 423,
do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Em seguida, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa.
Impende consignar, nesse aspecto, que o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender
desnecessárias à formação de sua convicção, sem que isso configure,
regra geral, cerceamento do direito de defesa (artigo 370, CPC).
Na hipótese, o pedido de retorno ao médico de
confiança visava obter esclarecimentos sobre a data de início da
incapacidade e a possibilidade de se reconhecer inaptidão laborativa total
e permanente.
No entanto, por tratar, o caso em estudo, de
doença ocupacional, ausente, ainda, notícia de afastamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
4
tratamento da lesão, qualquer data que o perito viesse a estabelecer
caracterizaria, potencialmente, mera presunção e não certeza a respeito
dessa questão. De outra parte, a constatação de alterações clínicas em
exame de imagem não significam, necessariamente, início de
incapacidade, pois somente após a tentativa de tratamento e cura é que
se poderia aventar tanto a definitividade da sequela quanto sua real
influência na força de trabalho do segurado.
Por fim, no tocante à colheita de elementos a
possibilitar a concessão de aposentadoria por invalidez, impende
esclarecer que o reconhecimento da incapacidade total e permanente,
nos exatos termos propostos pelo autor, não envolve apenas a
avaliação das possíveis restrições físicas, mas, sim, de suas condições
pessoais, algo que, ao final, é objeto de análise exclusiva do órgão
jurisdicional.
Diante de todo o exposto, a meu ver, não se fazia
mesmo necessário o retorno dos autos ao perito judicial.
Prossigo, agora, no mérito.
Extrai-se, da leitura da petição inicial, e dos
demais elementos dos autos, a narrativa do autor de que sempre exerceu
atividades braçais, sendo, por último, de varredor e coletor de lixo,
perante as empregadoras mencionadas na inicial (fl. 02), e que em razão
da agressividade de suas funções, veio a ser acometido de lesão por
esforços repetitivos em membro inferior direito (joelho).
Não há notícia, nos autos, de que o autor tenha
gozado período de auxílio doença, mas, sim, de indeferimento desse
pedido (fl. 74).
Por discordar da decisão administrativa, veio a
juízo.
Regularmente processado, o feito culminou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
5
o decreto de procedência, desfecho do qual compartilho.
Inicialmente, no que diz respeito à incapacidade
laborativa, noto que o exame físico colheu dados significativos, tais como
crepitação na mobilização do joelho, prejuízo do agachamento e sinais de
instabilidade ligamentar e de lesão em menisco (fl. 85).
De outra parte, considerando as atividades
profissionais do autor, o perito admitiu nexo concausal.
Transcrevo partes do bem elaborado laudo
pericial oficial (fls. 84/95), para melhor illustração:
“DISCUSSÃO:
Ao
exame
médico
pericial
evidenciamos
alterações clinico funcionais no joelho direito do autor, alterações estas
que considerando a ausência de tratamentos atuais, e seu quadro clinico
e diagnostico como consolidadas, não sendo mais passiveis de melhora,
estando seu quadro estabilizado do modo como esta atualmente.
Tal
alteração
esta
gerando
quadro
de
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, não tendo mais
condições de trabalhar correndo atrás do caminhão de lixo, ou em
atividades que demandem constantes acocorocamentos, podendo
trabalhar em outras atividades com menores sobrecargas em joelhos, tais
como a varrição de vielas que realizou nos seus últimos 2 anos de
trabalho, em faxinas, ou como porteiro, zelador, ou outras atividades
compatíveis com suas limitações e formação.
Nexo causal estabelecido para as atividades
realizadas por um coletor de lixo.”
Ao final, concluiu favoravelmente à pretensão do
hipossuficiente (fl. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
6
Deste modo, comprovado o nexo causal e
caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente
da capacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50% e abono anual, nos termos do art. 40
e 86 da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Incabível, de outro modo, a aposentadoria por
invalidez, pois, conquanto não se ignore a baixa instrução do apelante,
bem como a natureza das atividades laborativas exercidas durante sua
vida profissional, a verdade é que se trata de pessoa nascida no ano de
1971 (relativamente jovem), capaz, consoante os elementos clínicos
colhidos, de exercer uma diversidade significativa de funções que
respeitem suas limitações e garantam seu sustento.
O termo inicial do benefício deve ser mantido tal
como fixado, ou seja, a partir da juntada do laudo pericial aos autos, uma
vez que, além, repita-se, da ausência de período de gozo de auxíio
doença, somente com o parecer técnico oficial é que se pôde,
judicialmente, obter certeza a respeito da consolidação da lesão e da
incapacidade laborativa, de acordo com interpretação que se faz ao
artigo 23, da Lei no 8.213/91.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038030-64.2019.8.26.0053 -Voto no 24.656
7
Importante mencionar que, no dia 03 de outubro
de 2019, o E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de
declaração interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, contados de forma decrescente, mês a mês, observando-se o
percentual previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de
cada prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual
fixado na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da
ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
por ocasião da liquidação da sentença, devendo ser considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
novo Código de Processo Civil.
A lei aplicável é a vigente na data do termo inicial,
portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO
PROVIMENTO aos apelos das partes.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR